Tribunal: TJSP
Processo: 1500368-90.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícia anônima precisa. Réu avistado em atitude típica de comércio, trocando objeto com o usuário Rafael. Local dos fatos situado cerca de 10 metros de estabelecimento de ensino. Em poder do acusado, foram apreendidas 55 porções de cocaína, com peso de 11,82 gramas, 4 pedras de crack, pesando 42,96 gramas, e 35 porções de maconha, com peso de 89,09 gramas, além

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícia anônima precisa. Réu avistado em atitude típica de comércio, trocando objeto com o usuário Rafael. Local dos fatos situado cerca de 10 metros de estabelecimento de ensino. Em poder do acusado, foram apreendidas 55 porções de cocaína, com peso de 11,82 gramas, 4 pedras de crack, pesando 42,96 gramas, e 35 porções de maconha, com peso de 89,09 gramas, além de R$ 241,55, em dinheiro. Em posse do usuário Rafael, foi encontrada uma porção de crack. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Usuário Rafael, ouvido apenas em sede extrajudicial, confirmou ter recebido a droga do réu, mas alegou que consumiriam juntos. Conduta criminosa confirmada. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas-base determinadas nos mínimos legais. Possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado, diante da quantidade de entorpecente apreendida e da ausência de provas quanto à dedicação do réu à atividade criminosa. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Penas finais em 1 ano, 11 meses e 10 dias e 194 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500368-
90.2019.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante TAKEDA SOUZA
SATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Takeda Souza
Sato a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das
execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-90.2019.8.26.0608 -Voto no
2
Apelação no 1500368-90.2019.8.26.0608
Comarca: Franca
Apelante: Takeda Souza Sato
Advogado: Paulo Vinicius Guimarães
VOTO No. 23.007
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícia anônima precisa.
Réu avistado em atitude típica de comércio, trocando objeto
com o usuário Rafael. Local dos fatos situado cerca de 10
metros de estabelecimento de ensino. Em poder do acusado,
foram apreendidas 55 porções de cocaína, com peso de 11,82
gramas, 4 pedras de crack, pesando 42,96 gramas, e 35 porções
de maconha, com peso de 89,09 gramas, além de R$ 241,55,
em dinheiro. Em posse do usuário Rafael, foi encontrada uma
porção de crack. Depoimentos firmes e coerentes prestados
pelos agentes de segurança pública. Usuário Rafael, ouvido
apenas em sede extrajudicial, confirmou ter recebido a droga
do réu, mas alegou que consumiriam juntos. Conduta
criminosa confirmada. Autoria e materialidade comprovadas.
Condenação mantida. Penas-base determinadas nos mínimos
legais. Possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado,
diante da quantidade de entorpecente apreendida e da ausência
de provas quanto à dedicação do réu à atividade criminosa.
Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Penas
finais em 1 ano, 11 meses e 10 dias e 194 dias-multa, em
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direito. Parcial provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Orlando Brossi
Júnior, da 3a Vara Criminal da Comarca de Franca, em sentença
datada de 31/03/2020 (fl. 219), julgou procedente a ação penal para
condenar Takeda Souza Sato às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 583 dias-
multa, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-90.2019.8.26.0608 -Voto no
3
ambos da Lei no 11.343/06.
Irresignada, a defesa apresentou as razões
de apelação, requerendo a absolvição por insuficiência probatória.
Em caráter alternativo, postula a redução das penas, com a
consequente imposição de regime aberto e substituição da sanção
corporal.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 26 de outubro de 2019, às 16h30, na Rua Emílio
Bruxelas, n° 3547, bairro Parque São Jorge, cidade e comarca de
Franca, nas imediações de uma escola municipal, trazia consigo,
para fins de tráfico, 55 porções de cocaína, com peso de 11,82
gramas, 4 pedras de crack, pesando 42,96 gramas, e 35 porções
de maconha, com peso de 89,09 gramas, além de R$ 241,55,
conforme auto de exibição e apreensão (fls. 19/21), laudo de
constatação (fls. 25/29) e exame químico-toxicológico (fls. 57/58).
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina
pelas imediações do local, onde há prática de traficância, e
abordaram um indivíduo conhecido dos meios policiais, que
denunciou aos agentes estatais a ocorrência do comércio espúrio
próximo a um estabelecimento de ensino. O abordado revelou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-90.2019.8.26.0608 -Voto no
4
ainda, que a pessoa de alcunha “Japoneizinho Alemão” seria o
responsável pela venda das substâncias.
Chegando ao endereço informado, os
policiais militares avistaram o denunciado fornecendo algo a outro
rapaz. Ato contínuo, efetuaram a abordagem e a revista dos
indivíduos. Em posse do rapaz, foi encontrado o objeto fornecido
pelo réu, tratando-se de uma porção de cocaína, em forma sólida,
condicionada em um invólucro plástico. Em poder do acusado, os
policiais apreenderam uma sacola plástica contendo as porções de
cocaína, crack e maconha, bem como a quantia de R$ 241,55.
O policial militar Cleber Eugênio da Silva,
inquirido em sede judicial, relatou estar em patrulhamento
preventivo nas vias públicas do bairro Vila Formosa, local onde há
registros policiais relacionados ao crime de tráfico de entorpecente,
quando abordou um indivíduo conhecido nos meios policiais por ser
usuário de drogas, sendo por ele informado que o “Japonesinho
Alemão” seria o responsável pela venda das substâncias. O
depoente rumou ao endereço indicado, oportunidade em que
avistou o réu mantendo contato com terceira pessoa, identificado
como Rafael, sendo possível visualizar a troca típica de comércio
entre eles. Abordados, na mão de Rafael foi encontrado um
pequeno invólucro contendo crack e, em poder do réu, apreendido
o restante das drogas, além de dinheiro. Declarou, por fim, que o
acusado foi detido nas proximidades de uma escola pública.
No mesmo sentido, as declarações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-90.2019.8.26.0608 -Voto no
5
policial militar Cleverson Rodrigues Lopes.
A
testemunha
arrolada
pela
defesa,
Gilvanete Maria Gomes, em juízo, esclareceu conhecer o réu e a
mãe dele. Declarou estar na calçada, quando viu o acusado sair do
salão de cabelereiro e, alguns metros adiante, foi abordado por
policiais militares, juntamente com outro indivíduo. Presenciou,
igualmente, outros policiais chegarem com um cachorro e uma
sacola em mãos.
Rafael dos Santos Silva, ouvido apenas em
sede extrajudicial (fl. 05), declarou ser usuário de drogas e, na data
dos fatos, foi convidado pelo réu para consumirem as substâncias
juntos, recebendo dele algumas pedras de crack, a título gratuito.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Disse ter adquirido apenas duas porções de cocaína e duas pedras
de crack e, após sair do salão de cabelereiro, convidou Rafael para
consumir drogas com ele.
A materialidade está demonstrada pelo auto
de exibição e apreensão, bem como pelos laudos, provisório e
definitivo, acostados aos autos.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da negativa do apelante e da
insistência da combativa defesa quanto à absolvição, robustos se
revelaram os elementos produzidos em sede de contraditório,
configurando, de maneira segura, a conduta do acusado dirigida ao
tráfico ilícito de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-90.2019.8.26.0608 -Voto no
6
Os depoimentos dos agentes de segurança,
além de proferidos em sintonia, demonstraram-se críveis, à medida
que a dinâmica dos fatos foi minuciosamente relatada, sem
contradições, tendo o réu, além de entregado porções de crack ao
usuário Rafael, possuía outros entorpecentes e importância em
dinheiro em seu poder, resultando inequívoca a subsunção de sua
conduta no tipo penal constante do artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.
No mais, o apelante promovia o comércio
espúrio a uma distância de 10 metros de estabelecimento de
ensino, conforme laudo pericial de fls. 123/128.
A quantidade e a variedade de substâncias
ilícitas aliadas às circunstâncias do flagrante, à notícia anônima
precisa, às declarações extrajudiciais do usuário Rafael e aos
depoimentos dos policiais militares evidenciam, de maneira
inconteste, a posse para fins de tráfico.
Destarte, judiciosa a condenação, devendo
ser mantida.
O recorrente, primário e possuidor de bons
antecedentes, teve suas penas-base fixadas nos mínimos legais,
em atenção ao artigo 59, do Código Penal.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes a serem valoradas.
Na terceira fase, presente a causa de
aumento constante do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-90.2019.8.26.0608 -Voto no
7
reprimendas foram majoradas à fração de um sexto, perfazendo 5
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Ainda na derradeira fase, não agiu com
acerto o magistrado sentenciante ao afastar o tráfico privilegiado,
pautando-se pela quantidade de droga apreendida.
Além de comprovada a primariedade e os
bons antecedentes, inexistem nos autos elementos a evidenciar
dedicação
à
atividade
criminosa,
tampouco
integração
à
organização criminosa, sendo imperioso o reconhecimento do
redutor.
In casu, considerando a quantidade total de
droga apreendida, de rigor a redução das penas à fração de dois
terços, tornando-as definitivas em 1 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão e 194 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado
e as condições pessoais favoráveis do apelante, o regime deve ser
o aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, a ser
estabelecida pelo juízo das execuções criminais, e prestação
pecuniária, fixada em 1 salário mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Takeda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500368-90.2019.8.26.0608 -Voto no
8
Souza Sato a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-
multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator